Tribunal: TJES
Processo: 0020118-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020118-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACESSIBILIDADE URBANA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRAZOS RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido para determinar que o ente municipal apresente, no prazo de 90 dias, cronograma detalhado das obras de acessibilidade a serem implementadas na Orla de Camburi, com conclusão integral das adaptações no prazo de um ano após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária. O apelante alega ausência de omissão, dificuldades orçamentárias e complexidade técnica da obra, e requer, subsidiariamente, a extensão do prazo para 24 meses. O MP sustenta a omissão reiterada da municipalidade, iniciada desde 2013, e a necessidade de tutela judicial de direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão injustificada do Município de Vitória quanto ao dever de garantir acessibilidade na Orla de Camburi; (ii) estabelecer se a imposição judicial de prazos para a elaboração e execução de obras de acessibilidade viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever estatal de garantir a acessibilidade em espaços públicos decorre de normas constitucionais (CF, arts. 1º, III; 5º, caput; 182; 227, § 2º), convencionais (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional) e legais (Lei nº 10.098/2000, Lei nº 13.146/2015 e Decreto nº 5.296/2004), sendo a acessibilidade um direito fundamental da pessoa com deficiência.

4. A omissão do Município de Vitória restou configurada nos autos, diante do reconhecimento administrativo da necessidade de intervenções desde 2013, da ausência de implementação integral das obras e da existência de relatórios e declarações oficiais atestando a inexecução das adaptações, mesmo após tratativas extrajudiciais prolongadas.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a atuação do Poder Judiciário para compelir o Poder Executivo a cumprir deveres constitucionais ligados à efetivação de direitos fundamentais, sem que isso represente violação à separação dos poderes ou à reserva do possível (ARE 1189014 AgR; ARE 1236773 AgR).

6. Os prazos fixados na sentença – 90 dias para cronograma e um ano para execução após o trânsito em julgado – são razoáveis, proporcionais e compatíveis com a complexidade técnica e o tempo já decorrido desde o início do inquérito civil, não sendo demonstrada a necessidade concreta de sua prorrogação para 24 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Remessa prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A omissão prolongada do Poder Público no cumprimento do dever de garantir acessibilidade urbana autoriza a intervenção judicial, especialmente para assegurar direitos fundamentais das pessoas com deficiência.

2. A fixação judicial de prazos razoáveis para a elaboração e execução de obras de acessibilidade não configura violação aos princípios da separação dos poderes nem à reserva do possível.

3. A inércia administrativa, mesmo diante de compromissos assumidos e de tempo hábil para planejamento e execução, não justifica a postergação indefinida de obrigação constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 182; 227, §2º; Lei nº 10.098/2000; Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 5.296/2004; Decreto Legislativo nº 186/2008; Decreto nº 6.949/2009; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1189014 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27.09.2019; STF, ARE 1236773 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, assim como julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (também sujeita ao reexame necessário) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, calendário pormenorizado das obras e adaptações a serem realizadas na Orla de Camburi, com vistas à promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência, bem como fixou o prazo de 01 (um) ano para a conclusão integral das referidas obras/adaptações, contados de forma sucessiva após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) não houve omissão sancionável por parte da municipalidade, mas sim atuação contínua, progressiva e comprovada no sentido de promover a acessibilidade da Orla de Camburi, com elaboração de projetos, pareceres técnicos e execução parcial de obras; (ii) as dificuldades orçamentárias e administrativas, especialmente durante os exercícios de 2017/2018 e o período pandêmico, comprometeram a execução integral das adaptações; (iii) a sentença desconsiderou a complexidade técnica, orçamentária e jurídica da intervenção pública, impondo prazos exíguos e inflexíveis; (iv) a demanda possui natureza estrutural e exige tratamento diferenciado, com adoção de solução cooperativa, progressiva e viável, respeitando a discricionariedade administrativa e o princípio da reserva do possível; (v) subsidiariamente, pleiteia que, se mantida a obrigação, seja fixado prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses para a execução das intervenções.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando, em suma: (i) a comprovação inequívoca da inércia do Município quanto à adoção das providências necessárias para a acessibilidade da Orla de Camburi, apesar das tratativas extrajudiciais iniciadas desde 2013; (ii) a violação ao direito fundamental à acessibilidade e à dignidade da pessoa com deficiência; (iii) a plena legitimidade da atuação judicial frente a omissão administrativa, sendo a fixação do prazo compatível com a dimensão da obrigação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que restou cabalmente demonstrada, nos autos, a omissão reiterada e injustificada do ente municipal quanto ao cumprimento de sua obrigação constitucional e legal de assegurar a acessibilidade urbana. Enfatizou a manifesta violação aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, e rechaçou, ainda, os argumentos recursais relacionados à complexidade técnica e orçamentária, reputando-os insuficientes para elidir a responsabilidade do Poder Público.

Primeiramente, pontua-se que, depois de um grave acidente envolvendo uma pessoa com deficiência visual, ocorrido na Orla de Camburi nos idos de 2013, o MP instaurou inquérito civil no qual constam diversos documentos que elucidam que, ao longo de quase uma década de tratativas administrativas, o Município de Vitória reiteradamente reconheceu a necessidade de intervenções na Orla de Camburi para adequação às normas técnicas de acessibilidade, comprometendo-se com a realização de obras por etapas, sem, contudo, apresentar efetiva solução integral do problema (o que, inclusive, está sintetizado em seu próprio arrazoado recursal – evento 16679508, pág. 04/07).

Conforme enfatizado pelo MP, o
“
próprio representante da SEDEC reconheceu, em audiência realizada em 2021, que as obras não haviam sido concluídas, confirmando a omissão do ente municipal.”
Foi registrado na ata de audiência realizada em dezembro de 2021 que a servidora da SEDEC
“esclareceu que coube a Secretaria apenas a elaboração do projeto de acessibilidade, tem conhecimento de que esse não foi integralmente implementado, pequena parte foi executada, porém não sabe dizer o motivo para tanto.”

O último parecer técnico apresentado pela SEDEC, já após a referida audiência (nº 28/2022), elucida que, embora realizadas obras de acessibilidade na Orla de Camburi (ali especificadas), de fato, não foram implementadas todas as intervenções necessárias (fl. 160).

O direito à acessibilidade constitui garantia fundamental da pessoa com deficiência, com status constitucional e convencional, nos termos do artigo 227, §2º
1
, e artigo 244
2
da Constituição Federal, além do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015
3
) e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com força de emenda constitucional (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009
4
). Dentre as normas infraconstitucionais, destaca-se ainda a Lei nº 10.098/2000
5
, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e o Decreto nº 5.296/2004
6
, que regulamenta os critérios técnicos de acessibilidade urbana.

A reiterada omissão estatal no dever de garantir a acessibilidade em logradouros públicos, apesar das inúmeras oportunidades de correção administrativa e do longo lapso temporal decorrido, no qual foram feitas várias intervenções na orla de camburi, sem solução definitiva da acessibilidade, legitima a intervenção excepcional do Poder Judiciário na tutela de direitos fundamentais, sobretudo diante de inércia prolongada que coloca em risco a integridade física dos cidadãos, configurando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), ao direito à cidade inclusiva (CF, art. 182), e à igualdade material de condições (CF, art. 5º, caput).

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, garantir acessibilidade às pessoas com deficiência não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1189014 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (ARE 1236773 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020)

Ressalte-se que a sentença não determinou a realização imediata das obras, mas sim a elaboração de cronograma pormenorizado no prazo de 90 dias e a conclusão das intervenções no prazo de um ano após o trânsito em julgado, o que confere razoável tempo para planejamento, contratação, licitação e execução das medidas de adequação. A alegação de que se trata de obrigação estrutural complexa não se sustenta frente ao longo histórico do processo administrativo municipal, iniciado em 2013 (quando uma pessoa com deficiência visual caiu de uma altura de mais de dois metros no calçadão da orla), e à natureza das intervenções (fls. 160, parte delas já feitas), que não exigem inovação tecnológica ou projetos de alta complexidade, mas sim vontade política e prioridade orçamentária.

No que se refere à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em 12 meses, a sentença já contempla prazo suficiente diante do tempo transcorrido, no qual já foram feitas inúmeras intervenções, apesar de não integralmente solucionado o problema. O pedido de prorrogação para 24 meses, além de carecer de demonstração concreta de sua necessidade, colide com a garantia de efetividade da prestação jurisdicional e perpetua a mora administrativa.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada. Prejudicada a remessa necessária.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

1
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

2
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

3
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

(...)

Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.

4
Artigo 20

Mobilidade pessoal

Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível:

a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível;

b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível;

(...).

5
Art. 3º O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

(...)

Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

(...)

Art. 5º O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

6
Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se:

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;

(...)

Art. 12. Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o Poder Público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços garantirão o livre trânsito e a circulação de forma segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, de acordo com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.